Tribunal: STF
Processo: HC 100062
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO DA PENA - 
   ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. Ante a exigência de 
   ter-se comportamento satisfatório durante a execução da pena para 
   chegar-se ao livramento condicional - inciso III do artigo 83 do 
   Código Penal -, ocorre como consequência do cometimento de falta 
   grave nova contagem do período de cumprimento da pena previsto no
   citado artigo.